Tribunal: TJES
Processo: 5000384-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000384-73.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMUEL ROSARIO ROSA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO COMBATENTE
DA POLÍCIA MILITAR
(EDITAL Nº 01/2022/CBMES)
. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO.
MANUTENÇÃO
DA DECISÃO QUE
IN
DEFERIU
A TUTELA DE URGÊNCIA
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1
)
Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.

2
)
No caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 21 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (21.9), além de indicar os critérios, aparentemente, objetivos e científicos para sua realização, ao dispor que o referido exame visa avaliar as características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função inerente ao cargo pretendido, bem como contraindicar os candidatos com características psicológicas incompatíveis (item 21.4).

3)
O edital do certame também elencou, aparentemente, de maneira objetiva os critérios sujeitos à avaliação, tais como, as características intelectivas, motivacionais e de personalidade, com a plicação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, elencando os pontos relativos a cada característica psicológica, não havendo que falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos.

4)
A avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do agravante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pela clínica credenciada responsável pelo exame no indeferimento do recurso administrativo, não havendo que falar, ao menos nesta fase embrionária da demanda, em afronta aos princípios da publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à informação (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88).

5
)
Muito embora o agravante tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

6
)
Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da função de Soldado Combatente da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Samuel Rosário Rosa
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES (ID 20808671) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
(nº 5000876-18.2023.8.08.0048), indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar que o ente estatal agravado reinserisse o agravante no certame, com a participação nas fases subsequentes e eventual reserva de vaga, caso aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, ou que seja submetido a nova exame psicossomático pautado em critérios objetivos.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/CBMES, destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (QPCBM), certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) (ID 20694493), tendo sido aprovado nas 03 (três) primeiras etapas – exame intelectual (prova objetiva), teste de aptidão física e inspeção de saúde (ID’s 20694495, 20694498 e 20694499) – na 120ª (centésima vigésima) colocação e eliminado na 04ª (quarta) fase, por ter sido contraindicado ao exercício da função no exame psicossomático (ID 20694501), o que foi ratificado com o desprovimento de seu recurso administrativo (ID 20694853), motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando os critérios estabelecidos no edital e a forma como fora conduzida a avaliação psicológica (ID 20694486), até mesmo por estar respaldado por laudo psicológico particular (ID 20694860).

Por não vislumbrar a probabilidade do direito do autor, sob os fundamentos que o edital estabeleceu critérios de avaliação psicológica de forma objetiva, com a devida pontuação das características a serem avaliadas para adequação ao perfil profissiográfico do cargo pretendido, e que a alegada irregularidade no método de avaliação psicológica utilizada pela clínica credenciada demandaria maior dilação probatória, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo demandante, no qual alega, em breve resumo, que a sua eliminação do certame na etapa de avaliação psicossomática estaria eivada de inconstitucionalidade e ilegalidade.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir se há probabilidade do direito do autor em postular a repetição da quarta etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático e, enquanto isso, participar das demais fases do certame.

O objetivo da avaliação psicológica é justamente eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia (ID 20694858) define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“
um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo”
.

Para alcançar este escopo, o art. 2º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia determina que o psicólogo deverá
“
selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e/ou impeditivas para o desempenho no cargo
”
(inciso I) e
“
à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo
”
(inciso II).

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional, tendo que lidar como o manuseio de arma de fogo.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 44, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.”
(AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001
1
.

Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 21 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (21.9), além de indicar os critérios, aparentemente, objetivos e científicos para sua realização, ao dispor que o referido exame visa avaliar as características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função inerente ao cargo pretendido, bem como contraindicar os candidatos com características psicológicas incompatíveis (item 21.4).

O edital do certame também elencou, aparentemente, de maneira objetiva os critérios sujeitos à avaliação, tais como, as características intelectivas, motivacionais e de personalidade, com a plicação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, elencando os pontos relativos a cada característica psicológica, não havendo que falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos, conforme se observa dos seguintes itens do instrumento convocatório.

21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

21.6 O Exame Psicológico será realizado por meio de provas coletivas ou individuais, de acordo com as datas e horários pré-estabelecidos em edital específico.

(...)

21.9 Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recurso administrativo, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso.

21.10 A repetição da avaliação só será aplicada em casos devidamente justificados e recomendados pela avaliadora do candidato cuja contratação foi desaconselhada.

(...)

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora, aparentemente, observado no caso. Esta tese fora firmada em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, o qual foi assim ementado:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - (...).” (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame. Outra informação prescindível é a previsão de quantas características o candidato pode ficar abaixo do score esperado, pois é perfeitamente aceitável que a conclusão pela aprovação, ou não, na avaliação psicológica se dê com base numa análise global de todas as características, o que, aliás, é até mais recomendável.

O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o atestado psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido pela clínica credenciada responsável ao agravante na entrevista de devolução, contendo parecer desfavorável em razão dos requisitos restritivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, destacando-se os seguintes aspectos negativos:

“Tende a portar-se solicito em suas interações sociais, contudo estabelece relações de rivalidade e competição para com seus pares. Inclina-se a favorecer as pessoas com quem cria vínculo e alianças, mesmo quando não é o correto ase fazer, pois espera receber a mesma cumplicidade em troca. Suscita elevado gosto pela sensação de velocidade, podendo adotar posturas impulsivas e imprudentes. Sugere desenvolver sua resiliência e a tolerância à frustração, a fim de aumentar seu repertório e recursos para agir sob pressão. Pode, ainda, estar mais atento com a deferência para com as figuras de autoridade.”

Observa-se que a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do agravante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pela clínica credenciada responsável pelo exame no indeferimento do recurso administrativo, não havendo que falar, ao menos nesta fase embrionária da demanda, em afronta aos princípios da publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à informação (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88).

A princípio, todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia (art. 37 da CF/88), especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido, inexistindo elementos probatórios que atestem, nesta fase preliminar da demanda, que os candidatos foram submetidos a exames diversos pelas clínicas credenciadas.

Ao contrário do asseverado pelo agravante, o edital estabeleceu a possibilidade de interposição de recurso em relação ao resultado do exame psicossomático e fixou critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa, estabelecendo as características a serem avaliadas e a contraindicação para aquele candidato que apresentasse características incompatíveis com o exercício da função pública, o que ocorreu, aparentemente, em relação ao recorrente para exercer o cargo de Soldado Combatente do CBMES.

Muito embora o agravante tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso e ter apresentado laudo psicológico particular recomendando sua indicação para o cargo, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

As inconsistências apresentadas pelo agravante estão, aparentemente, amparadas em avaliações realizadas por outros profissionais da psicologia, não tendo o julgador conhecimento técnico sobre o assunto que lhe permita identificar qual das avaliações está correta, isto é, a efetuada pela clínica credenciada contratada ou as questões apontadas pelo psicólogo particular contratado pelo recorrente para justificar o ajuizamento da demanda, se fazendo estritamente necessária a produção de prova técnica para solucionar a questão, até mesmo porque o Conselho Regional de Psicologia também não se pronunciou sobre o assunto após ter recebido a denúncia dos candidatos que foram eliminados do certame nesta etapa, o que representa aproximadamente 10% (dez por cento) dos candidatos que tinham sido aprovados nas fases anteriores.

A bem da verdade, o recorrente não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características necessárias para ser considerado apto ao exercício do cargo de Solddado Combatente do CBMES, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

De fato, ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar.

Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese vinculante, após julgamento submetido à repercussão geral, que
“
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.”
(Tema nº 1009 do STF, RE nº 1.133.146, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
Embora, de há muito, a jurisprudência do STJ se oriente pela necessidade de que a avaliação psicológica, para ser aplicada em concurso público, deva constar de previsão legal e editalícia, ter conteúdo objetivo e ter previsão de recorribilidade e publicidade do resultado, é igualmente firme a compreensão da Corte no sentido de que o exame que desbordar disso, conquanto seja nulo, não autoriza ao candidato o prosseguimento no certame, sem nova avaliação, sob pena de ofensa ao primado da legalidade e da isonomia, visto que a todos os demais concorrentes foi imposta a mesma sorte de avaliação.
Nesse sentido:
(...)
.
Esse entendimento restou corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou definitivamente essa tese, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 1.133.146/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, PLENÁRIO VIRTUAL, DJe de 26/09/2018).”
(AgInt no REsp 1637699/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020, STJ).

A bem da verdade, ao menos nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. Ao contrário, a eliminação do agravante decorre de sua contraindicação no exame global de características que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do
expert
em cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. O confronto da conclusão do laudo psicológico elaborado durante a realização do certame e as inconsistências eminentemente técnicas relatadas pelo recorrente no ajuizamento da demanda originária deve ocorrer durante a instrução do feito, não possuindo o condão de afastar, nesta fase embrionária, a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Com efeito, as inconsistências técnicas apontadas pelo agravante a respeito da metodologia utilizada na avaliação psicossomática pelas clínicas credenciadas somente podem ser aferidas, com o rigor necessário, por um profissional da área, não havendo como o Poder Judiciário interferir, ao menos por ora, no concurso público em que houve a observância no edital de todos os requisitos constitucionais e legais para a realização da avaliação psicológica.

Não obstante o agravante tenha colacionado ao recurso decisões de magistrados acerca do mesmo certame e alguns precedentes isolados desta Corte de Justiça em hipóteses semelhantes em sentido contrário, verifica-se que parcela considerável deste egrégio Tribunal de Justiça tem agasalhado o entendimento aqui defendido, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DOCERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 4. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 6. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.
7. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator: RAPHAEL AMERICANOCÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022).

“AGRAVO DE INSTR UMENTO. (...).
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM DECISÕES DESTA RELATORA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 1) Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), seja agora passível de impugnação pela via do agravo interno (arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese sub examine , todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o recurso principal já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. 2) Como a causa de pedir do mandamus impetrado anteriormente seria aparentemente diversa da ação ordinária que gerou este recurso, pois lá a discussão ficou restrita à possibilidade de o requerente utilizar a sua aprovação em testes psicológicos de outros concursos para suprir a reprovação no certame em análise, sendo que a presente demanda tem como cerne o exame de eventuais vícios formais na avaliação psicológica a que se submeteu o agravado no próprio concurso público, não há que falar em litispendência. 3) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.
4) Muito embora o agravado tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 5) O recorrido não atingiu o paradigma exigido nas características Desenvolvimento cognitivo, Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade e Franqueza, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. 6) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrido não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF. 7) A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravado, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrido não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções. 8) Após examinar melhor a questão e ter acesso a novas informações neste recurso, entendi prudente rever o meu entendimento exposto em recurso anterior, a fim de não autorizar que candidatos continuem participando das demais etapas do certame, após terem sido contraindicados em 02 (duas) oportunidades na fase de exame psicossomático, no escopo de prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e observar o citado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO, STF).
9) Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000154, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.
1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019).

Assim, ao menos por ora, vislumbro a necessidade de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária, na medida em que constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e ante a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado caso o recorrente possa continuar a participar do certame, diante da despesa que será gerada para o ente estatal, que terá que incluir aluno excedente ao previsto e, em determinado momento, remunerá-lo se alcançar o período de estágio no Curso de Formação.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000384-73.2023.8.08.0000

AGVTE: SAMUEL ROSARIO ROSA

AGVDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO - VISTA

Em seu voto a Eminente Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira entendendo que houve observância de todos os requisitos constitucionais e legais para a realização da avaliação psicológica no concurso regido pelo regido pelo Edital nº 01/2022/CBMES, destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. A despeito do refinado tirocínio condensado no voto pioneiro, ouso discordar de seu posicionamento.

Inicialmente cabe ressaltar que não obstante o respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, jurisprudência e doutrina possuem posição firmada no sentido de que é possível a “análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, além de outros. Dessa forma, o Poder Judiciário poderá, por vias tortas, atingir a conveniência e a oportunidade do ato administrativo discricionário, mas tão somente quando essas forem incompatíveis com o ordenamento vigente, portanto, quando for ilegal”
[1]
.

A título exemplificativo, segue o seguinte julgado do STF

CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I -
Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.(AI 640272 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007, DJe-134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007 PP-00086 EMENT VOL-02296-09 PP-01890)

Nesse sentido, a jurisprudência apresenta entendimento de que
constatada ausência de observância às regras do ordenamento jurídico, é possível a intervenção do Judiciário visando preservar o princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato. Ilustrando:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO. CERTAME. NECESSIDADE. SUBMISSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO. CONTRARIEDADE. TEXTO DE LEI. MULTA.

1.
O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

2. Uma vez anulada a avaliação por afronta a esses pressupostos, o candidato beneficiado não pode prosseguir na disputa sem se submeter a um novo exame, tampouco sendo válida a nomeação e posse efetuadas sob essa hipótese, pena de malferimento aos princípios da isonomia e da legalidade.

3. O ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal exige, dentre outros requisitos, a aptidão psicológica do candidato.

Inteligência do art. 11 da Lei 7.289/1984 e do art. 14 do Decreto 6.944/2009.

4. Manejado o recurso contra expressa disposição de lei, configura-se sua falta de fundamento a ensejar a cominação de sanção processual.

5. Agravo regimental não provido. Multa do art. 557, § 2.º, do CPC, em um por cento.

(AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)

Os critérios da avaliação psicológica utilizados no Edital n.º 01/2022, de 04 de abril de 2022 podem ser extraídos do item 21.12, assim redigido:

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

Também pode ser verificado que o item 21.14 do edital estabeleceu o percentil mínimo exigido para considerar o candidato apto. Vejamos:

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Nada obstante, como pode ser observado no atestado psicológico, id. 20694501 dos autos originários, o resultado da avaliação do candidato não apresenta, em momento algum, uma correlação expressa entre o percentil estabelecido no item 21.14 e os critérios submetidos à avaliação, conforme previstos no item 21.12.

Também podemos constatar que ao apresentar os “pontos a destacar” os avaliadores relacionaram 04 (quatro) pontos fortes e 04 (quatro) pontos para o desenvolvimento, o que, salvo melhor juízo, poderia trazer a indicação de que dentre os parâmetros de aferição o candidato teria alcançado o percentual mínimo exigido no item 21.14, de 50% (cinquenta por cento).

Diante de tais observações, denota-se que não foi adotado um critério claro na confecção do atestado psicológico, id. 20694501 dos autos originários, fato que dificulta até mesmo a impugnação do resultado pelo candidato, atraindo dúvida sobre a regularidade da avaliação psicológica.

Além disso, não há se falar,
prima facie
, em esgotamento do objeto da ação originária, tendo em vista que o que restou deferido é a garantia de que o agravado prossiga nas demais fases do certame.

A partir dessas considerações,
inauguro a divergência para
CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, determinando a reintegração do candidato no concurso, para prosseguimento das etapas subsequentes à avaliação psicológica e, caso aprovado, seja reservada sua vaga até que haja decisão final sobre o tema.

Muito respeitosamente, é como voto.

[1]

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011.